Tribunal: TJDFT
Processo: 0752375-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA REQUERIMENTO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I – Em hipóteses nas quais o paciente responde ao processo em liberdade, a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere (Precedentes STJ).
II – “A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário.
Jurisprudência" (precedentes STJ).
III - No caso dos autos, restou demonstrado o constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que este permaneceu solto durante a instrução criminal e compareceu a todos os atos processuais. De igual modo, não houve a indicação de qualquer fato novo e posterior durante o curso do processo que autorizasse a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da condenação.
IV - Ordem concedida.